Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESPROPORÇÃO MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL MÍNIMO DE 80% NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
2. Não demonstrada a desproporção manifesta entre o valor da prestação avençada e a do momento da sua execução, não se justifica a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais privadas e a aplicação da teoria da imprevisão.
3. A definição do valor de mercado do aluguel é questão complexa, que demanda ampla dilação probatória, não constituindo o laudo produzido de forma unilateral pelo locatário elemento de prova suficiente para aferir qual seria o justo valor da prestação locatícia.
4. Inviável a fixação dos aluguéis provisórios no montante requerido pelo locatário, em decorrência do não atendimento dos requisitos do artigo 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/91, já que a quantia pretendida não alcança o percentual mínimo de 80% do valor do aluguel vigente exigido pela lei de regência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.